Tribunal: TJES
Processo: 5002197-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002197-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Acerca da alegada competência exclusiva da União, decidiu o colegiado que
“
o fato do art. 22, inc. IV, da Constituição da República atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações,
não afasta a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano
, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da CF
”.

3 - Sob tal premissa, não há falar em competência do CONAMA por se tratar de atividade supostamente poluidora, tratando-se de infração aferida pelo ente municipal nos limites de sua competência, consistente em
“instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos
”.

4 - A aplicação do Tema 1.235 do STF também foi afastada, destacando que a norma utilizada pelo município de Vila Velha para autuar a agravante em nenhum aspecto trata pontualmente sobre telecomunicações e radiodifusão.

5 - Não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002197-38.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Telefônica Brasil S.A. em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Em suas razões id. 7160444 alega a embargante, inicialmente, que há omissão no julgado, porquanto não teria se manifestado sobre a competência exclusiva da União para legislar sobre telecomunicações, também não enfrentando a aplicação do Tema 1.235 do STF.

E mais: a atividade desenvolvida não é potencialmente poluidora, sendo, ademais, do CONAMA a competência para o seu licenciamento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pela embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Neste caso, patente que o recurso não comporta acolhimento.

Acerca da alegada competência exclusiva da União, decidiu o colegiado que
“
o fato do art. 22, inc. IV, da Constituição da República atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações,
não afasta a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano
, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da CF
”.

Portanto, decidiu-se que incumbe ao agravado editar leis sobre assuntos de interesse local e fiscalizar o seu cumprimento, inclusive sobre uso e ocupação do solo para instalação de torres e antenas de transmissão e recepção de dados.

Sob tal premissa, não há falar em competência do CONAMA por se tratar de atividade supostamente poluidora, tratando-se de infração aferida pelo ente municipal nos limites de sua competência, consistente em
“instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos
”.

Por fim, a aplicação do Tema 1.235 do STF foi afastada nos seguintes termos:

Também não se aplica no caso em testilha o tema 1.235 do Pretório Excelso, cuja tese firmada apontou que
“é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União
para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão
(artigo 22, IV, da Constituição Federal)”
[não existe grifo no original], posto que a norma utilizada pelo Município de Vila Velha para autuar a agravante em nenhum aspecto trata pontualmente sobre telecomunicações e radiodifusão, dispondo apenas que
“são consideradas infrações administrativas: [...] instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes”
(art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011).

Desse modo, não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.